Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE REAJUSTE. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO ATENDIDOS. LEGALIDADE DO REAJUSTE.
1. Tendo o laudo pericial (que concluiu que os reajustes aplicados foram necessários para manter o equilíbrio do plano), cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 da legislação processual civil, não se vislumbram justificativas aptas a amparar o requerimento de afastamento do laudo pericial. As reiteradas impugnações promovidas pelo autor, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert e sem o devido suporte técnico, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhe fora desfavorável.
2. Revela-se impertinente a transposição do percentual de reajuste preconizado pela ANS para planos individual ou familiar aos planos coletivos, tendo em vista que o fator atuarial desempenha papel decisivo no estabelecimento do equilíbrio econômico e no incremento das parcelas.
3. O reajuste na forma do contrato acordado entre o estipulante e a operadora do plano de saúde, respeitada a periodicidade anual e procedida sua comunicação aos beneficiários, não enseja ilegalidade no índice aplicado.
4. A cláusula de reajuste de plano de saúde coletivo, que leva em consideração a adequação financeira anual, o índice de sinistralidade e outros critérios definidos pela legislação, atende às exigências da ANS e o próprio interesse dos beneficiários quanto à perpetuação do serviço com qualidade e sem interrupção.
5. Demonstrados os critérios atuariais que fundamentaram os aumentos e o atendimento às disposições contratuais, fica afastada a hipótese de abusividade dos índices aplicados.
6. Negou-se provimento ao apelo.